Tribunal: STJ
Processo: 0260199-10.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 929636 - SC(2024/0260199-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J DA S N L (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA CONSISTENTE
EM VÍDEO PRODUZIDO EM FEITOS DIVERSOS. SEGREDO DE
JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACESSO COM
SENHA DISPONIBILIZADA À DEFESA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas em hipótese de
flagrante ilegalidade, não verificada no caso.
2. A alegada nulidade por utilização de prova emprestada (vídeo
constante em outros autos) foi afastada pelas instâncias ordinárias, que
registraram
o
compartilhamento
judicial
das
mídias,
com
disponibilização de senha e acesso à defesa, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.
3. A pretensão de desconstituir as conclusões do acórdão recorrido
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
. Julgados: AgRg no
habeas corpus
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
745.822/GO,
de 20/6/2022.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55391566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: aa900828-9661-435a-a1b2-9bf242f3afac

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55391566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: aa900828-9661-435a-a1b2-9bf242f3afac

AgRg no HABEAS CORPUS No 929636 - SC(2024/0260199-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J DA S N L (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA CONSISTENTE
EM VÍDEO PRODUZIDO EM FEITOS DIVERSOS. SEGREDO DE
JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACESSO COM
SENHA DISPONIBILIZADA À DEFESA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas em hipótese de
flagrante ilegalidade, não verificada no caso.
2. A alegada nulidade por utilização de prova emprestada (vídeo
constante em outros autos) foi afastada pelas instâncias ordinárias, que
registraram
o
compartilhamento
judicial
das
mídias,
com
disponibilização de senha e acesso à defesa, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.
3. A pretensão de desconstituir as conclusões do acórdão recorrido
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
. Julgados: AgRg no
habeas corpus
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
745.822/GO,
de 20/6/2022.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J DA S N L contra decisão que
não conheceu do
s impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpu
Estado de Santa Catarina (Apelação n. 5009957-26.2023.8.24.0054).
Extrai-se dos autos que o agravante foi submetido à medida socioeducativa de
internação, pelo prazo máximo de 3 anos, com reavaliações semestrais, pela prática de
ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, tentado (art. 121, § 2o, II, III e
Documento eletrônico VDA55106874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:36
Código de Controle do Documento: 87a15eff-05b8-462d-bc4e-7cd3986a60a1

IV,
II, do Código Penal), com incidência do
o, I, da
c/c art. 14,
art. 1
Lei n. 8.072/1990,
tudo na forma do
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
art. 103
A defesa interpôs apelação pleiteando a improcedência da representação por
insuficiência probatória e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 557):
RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, C/C
AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE
ART. 14, INCISO II,
PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
MÉRITO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
ESTAMPADAS NO CADERNO PROCESSUAL. DEPOIMENTO NA FASE
POLICIAL E RECONHECIMENTO PROMOVIDO PELA VÍTIMA QUE
POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO SUFICIENTES
PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO ATO
INFRACIONAL. VERSÃO DOS FATOS AMPLAMENTE CORROBORADA
PELO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO,
MORMENTE
PELOS
DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS OUVIDOS SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO. VÍDEO CONTENDO IMAGENS DAS AGRESSÕES
SOFRIDAS PELO OFENDIDO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS
INVESTIGATIVO EM APENSO, COMO PROVA EMPRESTADA. SENHA
DE ACESSO ASSEGURADA ÀS PARTES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, E DA
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA, COM BASE NO SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO
ANGARIADO. VÍCIO INEXISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO QUE ENTENDE VIOLADO. TESES
DEFENSIVAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, arguindo nulidade do
habeas corpus
acórdão por fundamentação em prova não constante dos autos, alegando utilização
indevida de prova emprestada, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e ausência de
intimação pessoal da Defensoria para acesso às mídias sob segredo de justiça (e-STJ fls.
; e-STJ fls.
).
640/646
3/11
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que consignou tratar-se de
writ
substitutivo de recurso próprio e que o acolhimento das teses demandaria
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55106874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:36
Código de Controle do Documento: 87a15eff-05b8-462d-bc4e-7cd3986a60a1

revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita,
ausente flagrante ilegalidade (e-STJ fls.
).
640/646
Interposto o presente agravo regimental, a defesa reitera os fundamentos
apresentados na petição inicial, requerendo a retratação da decisão agravada ou
a apreciação do
pelo Órgão Colegiado, com a concessão da ordem.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, a, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram
examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento
ilegal a ser sanado.
A impugnação sustenta nulidade do acórdão por ter mantido a condenação
com base em prova não constante dos autos, apontando, especificamente, o uso de vídeo
produzido em feitos diversos, sem contraditório, além da suposta impossibilidade de
acesso por segredo de justiça e da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública
para ciência de senha de acesso. Antes da análise, cumpre reproduzir, naquilo que é
relevante, as razões das instâncias ordinárias.
O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a autoria quanto ao Fato 2 e explicitar
a relevância do vídeo e do reconhecimento, consignou:
“No que diz respeito ao Fato 2, a autoria é certa e recai sobre o adolescente
representado, conforme depoimentos das testemunhas na fase Judicial, assim
como pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (evento 4, INQ2, fls.
).
56/60
Em que pese a negativa de autoria pelo representado, cujo depoimento
abaixo transcrevo, tenho que sua versão vai de encontro aos demais
elementos probatórios, especialmente à prova testemunhal. [...] Apesar de
confirmar a versão do adolescente, de que estavam juntos no dia dos fatos,
ambos os policiais ouvidos, assim como toda a investigação realizada, aponta
o representado J d S N L como um dos indivíduos que atentaram contra a
Documento eletrônico VDA55106874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:36
Código de Controle do Documento: 87a15eff-05b8-462d-bc4e-7cd3986a60a1

vida da vítima naquela ocasião. O vídeo gravado pelos autores dos fatos,
aliás, permitiu a identificação destes, sendo J reconhecido em razão de suas
tatuagens (5000693-82.2023.8.24.0054, evento 8). Como se vê, os
depoimentos prestados em juízo, além das demais provas produzidas nos
autos, demonstraram ser incontroversa a ação do representado, apontando,
sem dúvida, para a autoria do ato infracional descrito na representação.
Sendo assim, porque demonstrada nos autos de forma segura a autoria e a
materialidade do ato infracional, bem como a inexistência de qualquer
circunstância excludente da ilicitude da conduta, mostra-se necessária a
aplicação de medida socioeducativa ao representado.” (e-STJ fls.
).
426/429

O Tribunal
, por sua vez, manteve as razões do Juízo singular,
a quo
transcrevendo seus fundamentos, e acresceu, de modo direto sobre o uso do vídeo, a
disponibilidade e o acesso pela defesa:
“À vista do arcabouço probatório, depreende-se impossível acolher-se a
pretensão em causa, vez inconteste tenha a autoria restado evidenciada pelos
depoimentos das testemunhas inquiridas, declaração da vítima, e pelo vídeo
das agressões, demonstrando-se congruência no conjunto probatório. [...]
Há de ressaltar, ademais, que o vídeo mencionado pelas testemunhas,
contendo imagens das agressões, encontra-se disponibilizado nos autos de
inquérito n. 5000693-82.2023.8.24.0054 (evento 8) e na ação penal n.
5000884-30.2023.8.24.0054 (evento 142). E apesar de a defesa alegar que a
mídia não foi juntada no presente processo, e que não teve acesso aos autos
n. 5000693-82.2023.8.24.0054 em razão do segredo de justiça, constata-se
que tal prova foi realizada, de forma emprestada, nos autos do inquérito
policial n. 5004038-56.2023.8.24.0054, o qual originou o presente processo
de apuração de ato infracional, senão vejamos. Em 9.5.2023, no evento 15 do
IP (evento 15, OFIC1), o juízo a quo solicitou o compartilhamento das provas
acostadas nos autos n. 5000884-30.2023.8.24.0054. Na sequência, em
22.5.2023, sobreveio informação acerca do compartilhamento de provas dos
autos mencionados - n. 5000884-30.2023.8.24.0054 -, inclusive com
informação acerca da senha de acesso ao processo (evento 26, OFIC1).
Verifica-se, desta feita, que quando do início da instrução do processo
originário, a defesa possuía pleno acesso ao vídeo que contém imagens das
agressões sofridas pela vítima, o qual foi colacionado em 4.5.2023 no evento
142 dos autos n. 5000884-30.2023.8.24.0054. Desta feita, não há falar em
nulidade da sentença por vício na fundamentação, tampouco em perda de
uma chance probatória, vez que oportunizado o contraditório e a ampla
defesa a tempo e modo. [...] Por fim, tem-se que a negativa de autoria
encontra-se isolada nos autos [...] Diante disso, de toda a prova amealhada,
entendo tenha restado demonstrada tanto a materialidade, quanto a autoria
do ato infracional, razão pela qual deixo de aplicar o princípio do in dubio
pro reo. [...] Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.” (e-STJ fls.
).
551/555

Documento eletrônico VDA55106874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:36
Código de Controle do Documento: 87a15eff-05b8-462d-bc4e-7cd3986a60a1

Com esse quadro, a alegação de utilização de prova não constante dos autos e
sem possibilidade de contraditório não encontra amparo nas premissas fáticas fixadas
pelo Juízo e pelo Tribunal, que registraram o compartilhamento das mídias, com senha
de acesso, e a viabilidade concreta de consulta pela defesa, afastando o apontado
cerceamento. O exame pretendido pressupõe revalorar os elementos probatórios, em
especial quanto à suficiência do conjunto formado por reconhecimentos e depoimentos
judiciais cotejados com as mídias, o que, na via estreita do
, não é
habeas corpus
possível, ausente flagrante ilegalidade. A jurisprudência desta Corte reforça tal
compreensão: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
722.827/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC
26/4/2022;
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg
745.822/GO,
20/6/2022;
no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
166.932/MG,
15/12/2022.
Quanto ao específico argumento de que o segredo de justiça teria obstado o
acesso da Defensoria Pública e de que não houve intimação pessoal para ciência da
senha, o acórdão recorrido é explícito em afirmar que houve solicitação judicial de
compartilhamento e fornecimento da senha antes do início da instrução, com
disponibilização em
e que a defesa detinha “pleno acesso” ao material (e-STJ
4/5/2023,
fls.
). Desconstituir esse registro significaria adentrar em matéria fático-
554/555
probatória, incompatível com o
t e com o agravo que ora se aprecia.
wri
No ponto em que a parte busca, ainda, a absolvição por insuficiência
probatória, a insurgência demanda revolvimento do acervo probatório e reexame de
credibilidade das fontes, providência inviável no âmbito do
. Os julgados
habeas corpus
citados acima, em sede de agravo em
, mantêm o entendimento de que
habeas corpus
pedidos de absolvição não se compatibilizam com a cognição sumária do mandamus
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
745.822/GO,
.
20/6/2022)
De resto, a decisão agravada bem assentou a inadequação do habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e a ausência de ilegalidade manifesta a justificar
concessão de ofício, alinhando-se com a orientação do Ministério Público Federal, cujo
parecer foi pelo não conhecimento, diante da necessidade de reexame fático-probatório
(e-STJ fls.
).
625/629
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55106874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:36
Código de Controle do Documento: 87a15eff-05b8-462d-bc4e-7cd3986a60a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 929.636 / SC
Número Registro: 2024/0260199-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
360202300001
3602200020
50040385620238240054
50056762720238240054
50099572620238240054
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: J DA S N L (INTERNADO)
CORRÉU
: W K C
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J DA S N L (INTERNADO)
Documento eletrônico VDA55364165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: 5297b86b-48ee-4532-b8bd-a51adfdf93a2

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: 5297b86b-48ee-4532-b8bd-a51adfdf93a2